Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE TERCEIRO PARA CONTATO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. VALIDADE DAS PROVAS SEM PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), por ter enviado mensagens à vítima utilizando rede social, mesmo ciente da proibição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia técnica nos aparelhos eletrônicos invalida as provas utilizadas para a condenação; (ii) estabelecer se houve consentimento da vítima para o contato, afastando o dolo e a tipicidade da conduta imputada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia, por si só, não invalida a condenação quando houver outras evidências suficientes da materialidade delitiva. Compete ao Magistrado avaliar a confiabilidade da prova questionada em confronto com os demais elementos produzidos durante a instrução criminal, somente declarando sua nulidade quando não encontrar sustentação no conjunto probatório (AgRg no HC n. 828.321/TO e AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR).
4. O envio de mensagens pela rede social por meio de perfil de terceiro, com ciência da proibição judicial e sem consentimento da vítima, caracteriza o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O dolo se evidencia quando o agente, ciente da medida protetiva, adota estratégias para manter contato indevido com a vítima, revelando intenção deliberada de descumprir ordem judicial.
6. O consentimento da vítima, quando inexistente ou não comprovado, não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, arts. 24-A, 5o, III, e 7o, II; CP, arts. 33, §§ 2o, “c”, e 3o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; STJ, AgRg no HC 828.321/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; STJ, REsp 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025.